Tribunal: TJMT
Processo: 0008150-03.2019.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008150-03.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - CPF: 209.005.111-68 (VÍTIMA), BRUNA NATALI KOCHHANN - CPF: 040.098.321-42 (VÍTIMA), GILMAR JACINTO BANFI - CPF: 655.841.989-00 (VÍTIMA), LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 062.806.481-09 (APELANTE), JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008150-03.2019.8.11.0040

APELANTE: LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA, JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA REFUTADA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA – INVIABILIDADE –
RES FURTIVA
QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO INTEGRALMENTE – DOSIMETRIA – PENA-BASE RECRUDESCIDA INDEVIDAMENTE – ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 PREJUDICADA – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACRÉSCIMO NA TERCEIRA FASE A PARTIR DO NÚMERO DA MAJORANTES – VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENA DE MULTA QUE DEVE SER ESTABELECIDA EM PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – REGIME AJUSTADO PARA UM DOS RÉUS ANTE A CORREÇÃO DA REPRIMENDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“O atendimento a princípio da celeridade processual associado aos problemas de escolta são fundamentos idôneos para justificar a realização de audiência de instrução por videoconferência, dada a dificuldade de comparecimento do preso em Juízo, ainda que por problemas estruturais do Poder Executivo. Precedentes”
(STJ, HC 439.740/SP).

Para a caracterização do crime de roubo é desnecessária a posse mansa e tranquila da
res furtiva,
apresentando-se suficiente que tenha ela saído da esfera de disponibilidade da vítima.

A gravidade do crime – sem apontar em que consiste ela – é insuficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal.

O ajuste da pena-base para o mínimo legal prejudica a pretensão de revisar a fração de incidência das atenuantes (STJ, Súmula n. 231).

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(STJ, Súmula 443, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

“Respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal”
(STJ, HC 472.771/SC).

A pena de multa deve ser fixada a partir dos mesmos parâmetros adotados na delimitação da sanção restritiva de liberdade.

O regime de cumprimento de pena se submete ao padrão básico de avalição (quantum de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis) previsto no art. 33 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008150-03.2019.8.11.0040

APELANTE: LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA, JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou João Vitor Ribeiro à pena de
12 (doze) anos e 8 meses de reclusão, e 38 dias-multa,

por infração

ao art.

157, §2°. inciso II, e §2°-A, inciso I,

e ao art. 311 do Código Penal,

e Lucas do Nascimento

Lima à pena de 10 anos de reclusão, e

23 dias -multa,

pelo crime tipificado no art. 157, §2°, inciso 11 e §2°-A, inciso I do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo).

Em suas razões, asseveram que: 1) o interrogatório dos réus por videoconferência é nulo, pois “
razões de ordem econômica ou administrativa (como reduzido numero de agentes e/ou viaturas), portanto não imputáveis ao réu, não podem ser invocadas para eliminar seu direito fundamental de presença e confronto
” (sic); 2) deve ser reconhecida a forma tentada do crime de roubo, uma vez que “
desde o momento em que eles saíram do estabelecimento comercial e da observação das vítimas, até o momento da prisão em flagrante, eles foram perseguidos pela polícia e não tiveram, em momento algum, a posse mansa e pacífica do bem”
(sic); 3)

para ambos os crimes, a confissão de João Vitor foi computada em padrão inferior a 1/6 (um sexto), sem justificativa; 4) a pena de multa carece ser reduzia ao mínimo legal (Id.
44070486).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
44070489
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
45965494
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008150-03.2019.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DOS RÉUS POR VIDEOCONFERÊNCIA

A defesa alega que o interrogatório dos réus por videoconferência é nulo, aduzindo que
“
razões de ordem econômica ou administrativa (como reduzido número de agentes e/ou viaturas), portanto não imputáveis ao réu, não podem ser invocadas para eliminar seu direito fundamental de presença e confronto
” (sic).

No caso
sub examine
, os réus foram ouvidos por videoconferência, e a medida foi justificada nos seguintes termos:

Aberta a audiência presidida pelo MM. Juiz, realizada por sistema de videoconferência, com transmissão de imagem e som em tempo real, consoante justificação devidamente fundamentada na Ordem de Serviço n° 03/2018, expedida por este juízo, sem oposição das partes, cujas garantias previstas no § 4°, § 5°e § 6°, todos do art. 185, do CPP, foram devidamente respeitadas
(Id. 44070457).

Não obstante os argumentos sustentados no apelo, certo é que as dificuldades enfrentadas pelas unidades prisionais no deslocamento de presos constitui motivação idônea, que autoriza o interrogatório pelo sistema de videoconferência, notadamente porque evita prolongamento excessivo da instrução processual.

Nesse sentido:

[...] O atendimento a princípio da celeridade processual associado aos problemas de escolta são fundamentos idôneos para justificar a realização de audiência de instrução por videoconferência, dada a dificuldade de comparecimento do preso em Juízo, ainda que por problemas estruturais do Poder Executivo. Precedentes. [...]
(STJ, HC 439.740/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 18/04/2018).

Além disso, a questão não foi suscitada no momento oportuno, uma vez que o argumento foi trazido à baila apenas em sede de apelo, o que torna preclusa a discussão.

De mais a mais, a Defensoria Pública não demonstrou os prejuízos que o ato resultou.

Necessário destacar que, o interrogatório foi acompanhando pela defesa. Enquanto João Vitor confirmou a confissão que havia feito na fase inquisitorial, Lucas optou por permanecer em silêncio.

Nessa circunstância não há nulidade a ser declarada:

[...] Não há falar em violação do art. 185, § 2°, I e II, do CPP se o interrogatório foi realizado por videoconferência em razão da dificuldade de comparecimento do acusado em Juízo, haja vista a sua prisão em outra comarca, a grande distância necessária ao deslocamento e a impossibilidade de escolta. A nulidade do ato processual não foi deduzida em momento oportuno e não houve comprovação do prejuízo concreto à defesa, pois os agravantes, pessoalmente, tiveram a oportunidade de narrar sua própria versão dos fatos ao Juiz e foram assistidos por defensor. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1410824/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).

[...] O Magistrado de primeiro grau, em obediência ao disposto no § 2º do art. 185 da Lei n. 11.900/2009, apresentou fundamentação apta a justificar a necessidade da adoção do interrogatório do recorrente pelo sistema de videoconferência, notadamente para se evitar a delonga na prestação jurisdicional, considerando sobretudo os problemas constantes na escolta de réu preso. Precedentes desta Corte. Não se verifica, na hipótese dos autos, a alegada nulidade, tendo em vista que o recorrente não logrou êxito em demonstrar efetivo prejuízo à sua defesa com a realização do interrogatório pelo sistema de videoconferência, tendo em vista que foi devidamente assistido por defensor público durante o referido interrogatório e, inclusive, nos atos processuais subsequentes, não se evidenciando, por conseguinte, prejuízo efetivo para a defesa. [...]
(STJ, AgRg no RHC 110.019/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Posto isto, rejeito a preliminar.

VOTO

Consta nos autos que, 1-10-2019, por volta da 14h00min, os réus, munidos de arma de fogo, invadiram o estabelecimento comercial denominado Costelão, localizado à Av. Tancredo Neves, n. 164, Bairro Centro, na cidade de Sorriso, anunciaram o assalto, e subtraíram R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais).

Durante a ação delitiva, uma das funcionárias conseguiu acionar a polícia. Ao perceber a aproximação da viatura, os bandidos empreenderam fuga em uma motocicleta.

A polícia imediatamente iniciou a perseguição. “
Em dado momento, um dos agentes apontou a arma de fogo em direção à viatura policial, razão porque foi necessário um disparo, que fez o condutor da moto perder o controle e se desequilibrar, vindo a abalroarem-se com o carro da guarnição”
(sic) (Id. 44068966).

Eles foram presos em seguida, e a
res furtiva
recuperada.

Apurou-se ainda que a motocicleta utilizada por eles estava com a placa adulterada.

Lucas foi absolvido quanto ao crime tipificado no art. 311 do Código Penal.

Esclareço que não há dúvida quanto a autoria roubo. Os réus foram identificados pelas vítimas, assim como pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Além disso, João Vitor confessou o roubo, bem como a adulteração da placa da motocicleta utilizada no assalto.

A alegação de que o crime de roubo não foi consumado não encontra respaldo nas provas dos autos.

Na fase inquisitorial, Lucio Benedito de Barros relatou, pormenorizadamente, a ação policial:

QUE recebeu informação, via COPOM, de que no estabelecimento restaurante Costelão estaria ocorrendo um roubo, a informação que dois suspeitos estavam no estabelecimento, e que um deles estava de posse de uma arma de fogo e usava uma camiseta do grêmio; De imediato as guarnições se deslocaram para as proximidades do local, quando o depoente, e o SD PM Pereira, em guarnição PM, se aproximavam do local, e avistou dois suspeitos em uma motocicleta HONDA CG TITAN, de cor preta, que saiam do estabelecimento, e ao avistarem a GUPM empreenderam fuga em alta velocidade descendo a Avenida Tancredo Neves, sentido área verde, fazendo zig-zag entre os veículos; Nesse momento realizou acompanhamento para não perde-los de vista, quando chegaram no semáforo, no cruzamento com a rua Luís Amadeu Lodi, entraram para a esquerda e ao se aproximar da Rua Canoa, vieram reduzir a velocidade para não colidir com um caminhão que saia daquela rua; Nesse momento, o suspeito que estava na garupa, veio a apontar uma arma de fogo em direção da viatura, sendo necessário efetuar um disparo de arma de fogo em direção aos suspeitos, disparo feito pelo depoente [...], foi então que o condutor da motocicleta veio a perder o controle da direção da motocicleta, se desequilibrando, onde a viatura veio a abalroa-se na motocicleta [...], com o impacto os suspeitos vieram a cair ao solo, onde foi feita a prisão dos mesmo; Que o SD OM Pereira realizou a revista pessoal no suspeito Lucas Nascimento de Lima, e localizou, no bolso traseiro, o valor de R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais), em dinheiro, roubado da Churrascaria Costelão [....]
(Id. 44068967).

O depoimento de Jeverson Pereira Reinheimer é semelhante (id. 44068967).

Daniel Messias de Moura Fé disse que estava em seu estabelecimento quando foi abordado por um dos assaltantes e obrigado a ir até o caixa, onde entregou a ele, aproximadamente, R$ 700,00 (setecentos reais), e “
no instante seguinte sua funcionária Bruna disse que havia ligado para a polícia
” (Id.
44068968).

Bruna Natali Kochhann explicou “
que visualizou Lucas do Nascimento de Lima adentrar no local, portando uma arma de fogo; Que foi para os fundos do restaurante com o intuito de entrar em contato com a Guarnição Policial; Que ficou cerca de 10 minutos em ligação com a central de atendimento; Que ao retornar para dentro do restaurante Lucas já tinha fugido do local
” (Id. 44068968).

Gilmar Jacinto Banfi relatou que Lucas pegou, aproximadamente, R$ 600,00 (seiscentos reais), que estavam na carteira de Daniel, e queria mais dinheiro; que ele ouviu o segundo suspeito gritando que a guarnição da polícia estava no local, e empreenderam fuga (Id
44068969).

A dinâmica dos fatos foi corroborada na instrução processual.

Ao ser auscultado, Lucio Benedito de Barros esclareceu que a polícia foi informada do roubo, e que “
quando chegaram próximo do estabelecimento visualizam os réus saindo de moto
”; que eles “
perceberam a viatura e saíram correndo, em alta velocidade
”. Contou que a polícia fez o acompanhamento deles até que caíram, e foram presos (arquivo digital).

Jeverson Pereira Reinheimer asseverou que os réus assaltaram o estabelecimento, empreenderam fuga e, em determinado momento, perderam o controle da direção da motocicleta, caíram, e foram capturados (arquivo digital).

Daniel Messias de Moura Fé explicou para a Promotora de Justiça que estava no estabelecimento e foi surpreendido por Lucas, que estava armado, e queria dinheiro. Disse que entregou os valores que tinha para ele, que subiu na moto e foi embora. Afiançou que o assalto foi filmado pelas câmeras do estabelecimento, que os réus foram presos “nas proximidades do Bombeiro”, e que recuperou a quantia roubada (arquivo digital).

Gilmar Jacinto Banfi confirmou que Lucas entrou armado no restaurante, anunciou o assalto, e pegou o dinheiro. Sustentou que o outro bandido avisou que a polícia estava chegando e, em seguida, fugiram de moto. Confirmou que os assaltantes foram perseguidos pela polícia, sendo presos “perto dos bombeiros” (arquivo digital).

Em juízo, Lucas do Nascimento Lima permaneceu em silencio, enquanto João Vitor confessou ter cometido os crimes (arquivo digital).

De todo o processado, bem se vê que a prova é segura quanto à consumação do delito.

O conjunto probatório não deixa dúvida que os réus percorreram integralmente o
inter criminis
, retirando a
res furtiva
da esfera de vigilância e proteção da vítima, sendo certo que pouco importa que eles tenham sido presos logo depois de cometerem o assalto.

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que, para a caracterização do crime, basta o desapossamento da coisa subtraída, sendo desnecessário que o agente dela disponha com ares de definitividade, de maneira mansa e pacífica. Confira-se:

[...] Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, o crime de roubo se consuma quando, cessada a violência ou grave ameaça, o sujeito ativo tenha a posse da res fora da esfera da vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente (cf. HC 98162, Min. Cármen Lúcia, DJe 20.9.2012) [...]
(STF, RHC 133223, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 25-04-2016 PUBLIC 26-04-2016).

[...] A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1589938/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Tribunal:

[...] Quanto a desclassificação do crime de roubo consumado para tentativa, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido de “que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se referre à consumação do delito de roubo , que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica , não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima." (”Esp 1704976/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) [...]
(TJ/MT, N.U 0003034-28.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

[...] “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Súmula 582 do STJ) [...]
(TJ/MT, N.U 0008221-33.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019).

De tal sorte, inviável reconhecer a forma tentada do crime de roubo.

Embora não seja objeto do recurso, observo que a pena-base foi indevidamente exasperada.

Para ambos os réus, no crime de roubo, o magistrado sentenciante recrudesceu a pena-base mediante os seguintes argumentos:

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Ademais, ressalte-se que “É lícito ao magistrado sentenciante, desde que o faça em ato decisório adequadamente motivado, proceder a uma especial exacerbação da pena-base. Impõem-se, para esse efeito, que a decisão judicial encontre suporte em elementos fáticos concretizadores das circunstâncias judiciais abstratamente referidas pelo art. 59 do CP, sob pena de o ato de condenação transformar-se numa inaceitável e arbitraria manifestação de vontade do magistrado aplicador da lei”. (STF, HC 71697/GO, Celso de Mello, 1ª. T., v.v., 27.9.94).

Analisadas as diretrizes previstas no citado artigo, não havendo nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente e tendo em vista a primariedade do réu e as graves circunstâncias do crime, fixo a pena base do réu aumentada de 1/8 (um oitavo) em relação ao patamar mínimo [...]
(Id.
44070459).

Na dosimetria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, a sentença consignou:

Na primeira fase da dosimetria, atento-me as circunstâncias judicias elencadas no art. 59 do Código Penal, fixo, sua pena-base 1/8 acima do mínimo legal [...]
(Id.
44070459).

A singela leitura dos trechos transcritos demonstra que o
decisum
carece de motivação concreta.

A gravidade do crime – sem apontar em que consiste ela – é insuficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal.

Nesse sentido:

[...] Por certo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie. [...]
(STJ, HC 521.540/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020).

[...] Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim,
meras alusões à gravidade em abstrato do delito
, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações
sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016). [...]
(STJ, EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaque no original).

Assim sendo, indevida a exasperação da pena elementar.

O ajuste da pena-base prejudica a pretensão de ver a confissão de João Vitor ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), pois, de acordo com a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

A terceira fase da dosimetria merece ajuste.

No crime de roubo foram reconhecidas as causas de aumento do concurso de pessoas, e do uso de arma de fogo. A primeira ensejou o acréscimo de 1/3 (um terço), e a segunda de 2/3 (dois terços).

No ponto a sentença registrou:

Na terceira fase, vislumbro a existência de mais de uma causa de aumento de pena. "Havendo duas causas de aumento (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ambas sejam consideradas na delimitação final da pena" (HC nº 73766-SP, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 28.06.96, 1a. Turma, v.u., DJU de 06.09.96).

Assim, aumento a pena acima cominada em 1/3 pelo concurso de agentes, totalizando 05 anos, 10 meses, além de 14 dias-multa.

Pela qualificadora de emprego de arma de fogo, na esteira do artigo 157, § 2°-A, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 13.654/18, aumento a pena em mais 2/3, totalizando 09 anos, 08 meses e 19 dias de reclusão, além de 23 dias -multa.

Por fim, não há causas de diminuição de pena a ser considerada.

Como se vê, o aumento de pena considerou apenas o número de majorantes, o que contraria a Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Assim, deve prevalecer apenas o acréscimo previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços), conforme recomenda a jurisprudência:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).

Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.

Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal. [...]
(STJ, HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

No que tange à pena de multa, deve ela ser fixada a partir dos mesmos parâmetros adotados na delimitação da sanção restritiva de liberdade:

[...] O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal). Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. [...]
(STJ, REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019).

[...] A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, é estabelecida a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 584.121/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014)

Passo à dosimetria.

I – João Vitor Ribeiro

a)

Roubo majorado

Pelas razões alhures expostas, estabeleço a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária incidem a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), uma vez que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (1-10-2019), pois nascido em 29-9-1999 (Id.
44068970), assim como a da confissão (CP, art. 65, III, d).

Contudo, em razão do que estabelece a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária de
4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Conforme fundamentação exposta linhas acima, na terceira fase incide apenas o acréscimo de 2/3 (dois terços), decorrente do uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), de modo que fixo a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

b)

Adulteração de sinal identificador de veículo

Pelas razões alhures expostas, estabeleço a pena-base de 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária incidem a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), uma vez que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (1-10-2019), pois nascido em 29-9-1999 (Id.
44068970), assim como a da confissão (CP, art. 65, III, d).

Contudo, em razão do que estabelece a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária de
3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem computadas.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), encontro a pena definitiva de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Diante do
quantum
de pena, fica mantido o regime fechado (CP, art. 33, § 2º, a).

II -
Lucas do Nascimento Lima

a)

Roubo majorado

Pelas razões alhures expostas, estabeleço a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Conforme fundamentação exposta linhas acima, na terceira fase incide apenas o acréscimo de 2/3 (dois terços), decorrente do uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), de modo que fixo a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram na delimitação da pena.

Diante do ajuste da reprimenda, estabeleço o regime semiaberto para seu cumprimento (CP, art. 33, § 2º, b).

Posto isto,
dou parcial provimento
ao recurso para adequar a terceira fase da dosimetria da pena referente ao crime de roubo nos termos da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça e,
de ofício
, redimensionar a pena-base para o mínimo legal, com o ajuste da pena definitiva de João Vitor Ribeiro para 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, e de Lucas
do Nascimento Lima para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020